Tribunal: TJBA
Processo: 8022581-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022581-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA PASSON

Advogado(s)
:
IURI THOMY DULTRA RODRIGUES

AGRAVADO: LUCAS DE SOUZA RELO e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA SOUSA ARAUJO, ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA CONFORME A TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA POR ALEGADO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LOCATÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE ILEGÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. MERA TITULARIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROVA EFETIVO EXERCÍCIO. SITUAÇÃO CONTROVERSA QUANTO À MATERIALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO ALEGADO ESBULHO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº 8003009-76.2024.8.05.0000, em que é agravante
FERNANDA PASSON
e em que são agravados
BT PRIME GYM LTDA
representada por
LUCAS DE SOUZA RELO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator